Tribunal: STF
Processo: RHC 258234
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Samuel dos Santos Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 934.616/SP (doc. 73 e 75).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (doc. 49, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Data venia a R. Sentença, existe nulidade absoluta nos autos, tendo o Paciente sido cerceado em seu direito de defesa, eis que foi impedido de apresentar defesa preliminar nos moldes do artigo 55, caput e § 1º da Lei 11.343/06 por intermédio de defesa constituída, eis que caso tivesse sido respeitados os preceitos legais, poderia ter arrolado suas respectivas testemunhas e proporcionado ampla defesa nos autos, eis que somente é oportuno nesta fase processual, haja vista, que não teve qualquer contato com a defensora dativa para lhe indicar as provas a serem produzidas, provocando assim, incalculável prejuízo e cerceamento de defesa.



    Importante salientar, a Defesa constituída do Paciente pleiteou restituição de prazo para apresentar defesa preliminar em 08/07/2021, quando o Paciente ainda não tinha sequer sido intimado, o que ocorreu tão somente em 15/07/2021, ou seja, era totalmente tempestivo o pedido da defesa.



    Não poderia o Douto Magistrado considerar precluso o direito de defesa, quando erroneamente intimou, preliminarmente o defensor dativo para apresentar defesa preliminar, que a efetuou antes da intimação pessoal do Paciente, oportunidade em que este poderia indicar seu defensor constituído, como efetuou com a juntada de mandato procuração nos autos.



    Desta forma, não foi oportunizado ao paciente o direito de apresentar sua Defesa Preliminar, em razão de não ter sido considerado pelo Juízo sua intimação pessoal para indicar Advogado para efetuar sua defesa preliminar.  (doc. 79, pp. 14-15).  



    Ao final, requer:  



    Em decorrência do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, requer a Vossas Excelências, doutos Ministros, que recebam o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL e lhe deem provimento, e atentos aos fatos, provas e argumentos invocados, reformando o V. Acórdão do STJ, para conhecer do Writ ou, se este não for o entendimento que seja este concedido de ofício, para conhecer da nulidade absoluta existente nos autos, quanto ao mérito, que seja declarada a nulidade absoluta da Decisão de fls. 157, que indeferiu o pedido de restituição de prazo para a defesa constituída apresentar defesa preliminar, abrindo-se assim, prazo para apresentação, e reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes, bem como, em razão do excesso de prazo na prisão, que seja concedido ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a expedição. de Alvará de Soltura, em consagração aos princípios constitucionais da ampla defesa, devido processos legal e contraditório. (doc. 79, pp. 21-22).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal, em face de condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. 2. O agravante alega nulidade absoluta por cerceamento de defesa, sustentando que não foi oportunizado ao paciente apresentar defesa preliminar por defensor constituído, o que teria prejudicado a ampla defesa e o contraditório. 3. A defesa preliminar foi apresentada por defensor dativo antes da intimação pessoal do paciente, que não pôde constituir advogado de sua confiança. O pedido de devolução do prazo para nova defesa preliminar foi indeferido por preclusão. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para discutir nulidade processual alegada após o trânsito em julgado da condenação. 5. Outra questão é se a alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado ao paciente constituir advogado de sua confiança antes da apresentação da defesa preliminar, configura constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 6. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado, pois isso configuraria usurpação da competência do Tribunal de origem. 7. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não foi apresentada no momento oportuno, configurando preclusão. A jurisprudência não tolera a “nulidade de algibeira”, que é alegada apenas em momento posterior, como estratégia processual. 8. A constituição de novo advogado não induz à renovação de atos processuais já preclusos, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para discutir nulidade processual após o trânsito em julgado. 2. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa deve ser apresentada no momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. A constituição de novo advogado não induz à renovação de atos processuais já preclusos”. (doc. 73 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator